Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0740164-28.2022.8.07.0000 Recorrente : ALISSON DE LIMA ALVES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho pelo sentenciado ALISSON DE LIMA ALVES, em que pretende a revisão geral de suas condenações, detração da pena relativa ao período em que esteve preso provisoriamente até 29.3.2018, bem como a concessão de sursis quanto à reprimenda referente ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 (ID 41665795). Solicitadas informações (ID 41715869), o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF as prestou, conforme ID 41850299. A Defensoria Pública manifestou-se, apontando não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 42609792). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento da revisão e, no mérito, pela sua improcedência (ID 42794421). É o relatório. Decido. De início, é de se destacar que a ação de Revisão Criminal apresenta regras próprias e exaustivas de cabimento, indicadas no art. 621, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Cuida-se de ação desconstitutiva cujo escopo é a correção de erros de procedimento ou julgamento que justifiquem o rompimento da coisa julgada, i.e., a presente ação não tem a finalidade de revisitar toda a análise do acervo probatório, limitando-se a corrigir a decisão na qual for evidente o descompasso entre o que foi decidido e o que provado na instrução criminal. Não é, portanto, instrumento hábil ao revolvimento amplo das questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se a ação em uma nova e ilegal oportunidade de apelação. Na espécie, o requerente pleiteou, de modo genérico, a revisão de suas condenações penais. Além disso, requereu a detração da pena, além da concessão de sursis quanto à reprimenda referente ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97. Não apontou, contudo, a existência de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, falsidade das provas, novas provas ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a Defensoria Pública, ao analisar as condenações penais definitivas do requerente (pena total de 18 (dezoito) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, caput e 309, caput, ambos da Lei n. 9.503/97 - embriaguez ao volante e ausência de habilitação -, art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 - tráfico de drogas- e art. 12, caput, da Lei n. 10826/03 - posse ilegal de munição) verificou a ausência de fundamento para o ajuizamento da revisão criminal (ID 42609792). Importa ressaltar que, em relação à condenação pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos na sentença condenatória (ID 42609797 - pág. 21), a impedir a concessão de sursis da pena, nos termos do disposto no art. 77, III, do CP. No curso da execução, as penas restritivas foram convertidas em privativas de liberdade em razão da existência das demais penas de reclusão, que levaram à unificação no regime fechado (ID 41850299 - pág. 3). De qualquer modo, inexiste decisão do juízo da execução acerca do pedido de suspensão condicional. Da mesma forma, não houve análise pelo Juízo da VEP acerca do pedido de detração. Tais pleitos, portanto, não podem ser apreciados por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Por conseguinte, considerando que os pedidos do requerente não se fundamentam em qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, não deve ser admitida a revisão criminal. Com essas considerações, nego seguimento à ação revisional, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator